Tribunal: TJMT
Processo: 0035500-70.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035500-70.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALE COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 01.136.598/0001-03 (APELADO), GUSTAVO ALMEIDA BARREIRA - CPF: 168.467.387-97 (ADVOGADO), MARIO GRAZIANI PRADA - CPF: 223.545.868-84 (ADVOGADO), RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - CPF: 017.945.557-57 (ADVOGADO), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), RICARDO MAFRA TREU - CPF: 087.689.257-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS-ST
-
TRANSCORRIDO PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS ENTRE O FATO GERADOR (COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS) E A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150 §4, DO CTN - DECADÊNCIA EVIDENCIADA -
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em apelação cível n.
0035500-70.2013.8.11.0041
que, por unanimidade proveu o recurso do requerente para reformar a sentença e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência dos créditos inscritos na CDA n. 20127598, nos termos do artigo 150, §4º, do CTN.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou contraditório porque é fato incontroverso nos autos que não houve apresentação, no prazo legal, do Anexo III que contém o resumo das operações havidas com o Estado de Mato Grosso.

Afirma que a obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, que deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, que é o caso dos autos.

Assevera que há uma contradição no acórdão, quando ao mesmo tempo em que reconhece que houve o descumprimento da obrigação acessória (não prestou informações no prazo legal), afirma que houve pagamento parcial, pois há uma dependência intrínseca entre o cumprimento da obrigação acessória em comento e o adimplemento da obrigação principal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a contradição apontada.

Contrarrazões em id. 263932765.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em apelação cível n.
0035500-70.2013.8.11.0041
que, por unanimidade proveu o recurso do requerente para reformar a sentença e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência dos créditos inscritos na CDA n. 20127598, nos termos do artigo 150, §4º, do CTN.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, contradição na análise do acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece que houve o descumprimento da obrigação acessória (não prestou informações no prazo legal), afirma que houve pagamento parcial, pois há uma dependência intrínseca entre o cumprimento da obrigação acessória em comento e o adimplemento da obrigação principal.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

“ No presente caso, é certo que as informações prestadas quando da entrega à SEFAZ-MT do mencionado Anexo III do SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis por parte da apelante, com o resumo das operações havidas com o Estado de Mato Grosso, em 17.05.2004, como reconhecido pelo Fisco em Id 182893779 - pág. 11, não tem o condão de constituir o título definitivo do crédito.

Isso porque, a comprovação da entrega das informações pelo contribuinte, como feito em 17.05.2004, não gerou qualquer obrigação de pagamento, representada por guia de recolhimento de tributos, perfazendo mero resumo de relatório de atividades, como reconhecido na r. sentença.

Por outro lado, a apelante comprovou que recolheu, ainda que parcialmente, os créditos tributários inscritos na CDA n. 20127598.

Com efeito, a documentação trazida com a inicial (Id 182894386, 182894387 e 182894388), com a apresentação das notas fiscais que demonstram o destaque do tributo, retido na saída das vendas em razão regime de substituição tributária, atesta a quitação dos valores incontroversos, subsistindo o dever das Refinarias – responsáveis pela retenção – quanto ao repasse do referido imposto à Unidade Federada de destino do combustível e seus derivados comercializados.

Logo, evidente que a situação atrai a aplicação do § 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, implicando dizer que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador.

Analisando os autos concluiu-se que, os fatos geradores, fixados no anexo da Certidão de Dívida Ativa n. 20127598, objeto da presente ação, datam de março de 2004 – Id 182893779 – págs. 53-55, e, portanto, a constituição definitiva do crédito ocorreu fora prazo decadencial de cinco anos, uma vez que o decurso do prazo decadencial ocorreu em março/2009 e a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27.01.2010, com a lavratura do Termo de Revelia.

Ainda no tocante ao prazo decadencial, como se sabe, ante a exegese do artigo 207 do Código Civil, não se admite suspensão ou interrupção, porque é um instituto que incide no próprio direito subjetivo do sujeito ativo.

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

Assim, constatada a ocorrência do lapso decadencial, sem que tenha sido, efetivamente, constituído o crédito tributário, o reconhecimento da decadência, de ofício, é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. (...) (AgInt no REsp 1545481/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019). (Destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça MT:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO NA ORIGEM - CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO A MENOR - PRECEDENTES DO STJ - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 622 DO STJ - PARTE EXECUTADA/EMBARGANTE NOTIFICADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL - CONTAGEM A PARTIR DO FATO GERADOR - ART. 150, §4º, DO CTN - CRÉDITO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, §4º, do CTN, quando não se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (AgInt no REsp 1.842.061/SC).

2. Tratando-se de fatos geradores ocorridos entre janeiro a abril de 2004, a Fazenda Pública Estadual teria até abril de 2009 para constituir o crédito, ou seja, cinco anos a contar do fato gerador, nos termos do art. 150, §4º, do CTN.

3. Se o contribuinte é notificado somente após esse interregno, não há que se falar em interrupção do prazo, como previsto na Súmula n.º 622 do STJ, porquanto já atingido por completo o prazo decadencial quinquenal.

4. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida, embora por fundamentos diversos, em sede de remessa necessária.

(N.U 0006818-81.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Ressalto que não há se falar em decisão surpresa, uma vez que o tema foi objeto da contestação apresentada pelo Fisco, no tópico assim denominado: “IV – Da Inocorrência da prescrição da cobrança do crédito tributário ou da decadência de sua constituição” – Id 182893779 – pág. 25 – quando pugnou pelo afastamento da decadência em razão que dispõe o artigo 173, I, CTN. Sem razão, contudo, pelos fundamentos aqui apresentados.

Embora a parte embargante alegue a contradição, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Isso porque o julgamento reconheceu que os créditos vindicados pelo ente público foram abrangidos pelo instituto da decadência, que,
in casu
, é regida pelo artigo 150, § 4º, do CTN,
uma vez que os referidos tributos foram lançados por homologação, tendo havido início de pagamento pelo contribuinte., não havendo de se falar em aplicação do artigo 173, I do CTN.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025